Tribunal: TJES
Processo: 5002215-69.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002215-69.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LAURIZA NAZARETH VIEIRA CORREA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição de valores e indenização por danos morais. A consumidora alega que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, sendo induzida a erro ao assinar pacto de modalidade diversa e mais onerosa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento e violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) na contratação de reserva de margem consignável (RMC), e se tal conduta enseja a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação é consumerista, aplicando-se a inversão do ônus da prova. O instrumento contratual apresentado é antigo, carece de transparência e não demonstra a ciência inequívoca da consumidora sobre a modalidade de crédito rotativo.

4.Verificada a falta de documentação idônea da assinatura a rogo e das testemunhas, bem como o descumprimento de ordem judicial para exibição de comprovantes de utilização do cartão (saques), presume-se a abusividade da conduta.

5.A indução do consumidor a erro sobre a natureza do negócio configura omissão dolosa e viola a boa-fé objetiva, impondo o retorno das partes ao
status quo ante
.

6.Conforme o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES, a declaração de nulidade por vício de vontade em contratos de RMC enseja a devolução em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação do montante creditado via TED.

7.O desconto indefinido sobre verba alimentar (aposentadoria) decorrente de prática abusiva configura dano moral
in re ipsa
, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores pagos (com compensação), condenar ao pagamento de danos morais e determinar a desaverbação da margem sob pena de multa.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de informação clara e adequada sobre a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em substituição ao empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento e nulidade contratual. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de RMC nula ensejam a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002215-69.2024.8.08.0050

RECORRENTE: LAURIZA NAZARETH VIEIRA CORREA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição de valores e indenização por danos morais. A consumidora alega que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, sendo induzida a erro ao assinar pacto de modalidade diversa e mais onerosa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento e violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) na contratação de reserva de margem consignável (RMC), e se tal conduta enseja a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação é consumerista, aplicando-se a inversão do ônus da prova. O instrumento contratual apresentado é antigo, carece de transparência e não demonstra a ciência inequívoca da consumidora sobre a modalidade de crédito rotativo.

4.Verificada a falta de documentação idônea da assinatura a rogo e das testemunhas, bem como o descumprimento de ordem judicial para exibição de comprovantes de utilização do cartão (saques), presume-se a abusividade da conduta.

5.A indução do consumidor a erro sobre a natureza do negócio configura omissão dolosa e viola a boa-fé objetiva, impondo o retorno das partes ao
status quo ante
.

6.Conforme o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES, a declaração de nulidade por vício de vontade em contratos de RMC enseja a devolução em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação do montante creditado via TED.

7.O desconto indefinido sobre verba alimentar (aposentadoria) decorrente de prática abusiva configura dano moral
in re ipsa
, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores pagos (com compensação), condenar ao pagamento de danos morais e determinar a desaverbação da margem sob pena de multa.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de informação clara e adequada sobre a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em substituição ao empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento e nulidade contratual. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de RMC nula ensejam a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA
ajuizada por
LAURIZA NAZARETH VIEIRA CORREA
em face de
BANCO AGIBANK S.A.
Narra a autora que procurou a instituição financeira requerida com a intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional. Contudo, alega que foi ludibriada, pois foi realizada, sem sua autorização, a contratação de um cartão de crédito consignado (RMC). Afirma que jamais recebeu o referido cartão, embora tenha sido creditado em sua conta, via TED, o valor de
R$788,00
.

O crédito foi identificado como “empréstimo sobre RMC”, sob o contrato nº 07564924670000000012, sem indicação de data final ou quantidade de parcelas, conforme consta no extrato de empréstimo anexado aos autos. Sustenta vício de consentimento (dolo) e violação ao dever de informação. Requer a declaração de nulidade do negócio, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 15369953) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 15369954), reiterando a falha na prestação dos serviços e a ausência de ciência inequívoca acerca da modalidade contratada. Pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15369957.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança da alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, prossigo à análise do mérito, adiantando, desde já, que o caso é de
reforma da sentença
.

A relação jurídica em tela é incontestavelmente consumerista, figurando a recorrente como consumidora, sendo-lhe aplicáveis os direitos básicos de proteção previstos no CDC, notadamente o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III) e a inversão do ônus da prova.

O cerne da controvérsia reside na existência de vício de consentimento na contratação de Reserva de Margem Consignável (RMC) quando a intenção do consumidor era a contratação de empréstimo consignado tradicional.

In casu,
resta configurada a violação ao dever de informação clara e adequada, preceituado no art. 6º, III, do CDC.

Importa salientar que esta Magistrada tem se dedicado na análise de cada caso concreto reconhecendo, não raras vezes, o cumprimento do ônus informacional pela instituição financeira. Todavia, no caso em tela, o instrumento contratual colacionado (ID 15369571) é antigo e carece da transparência e das informações essenciais exigidas pela norma consumerista. Tal fato conduz à conclusão inequívoca de que houve falha na prestação do serviço no momento da oferta de crédito, ocasião em que o consumidor, buscando a modalidade de empréstimo consignado simples, foi induzido a erro.

Reforço, ademais, que não há sequer documentação das pessoas que assinaram como testemunhas, sendo relevante destacar que a autora afirma desconhecer tais testemunhas.

Acrescento que, como uma das testemunhas tem sobrenome “Vieira” - mesmo sobrenome da parte autora - realizei pesquisa no Infojud, para verificar a filiação, sendo constatado que a mãe da testemunha se chama
ADENILZA DAMASCENO.

Ademais, cumpre destacar que a instituição financeira foi regularmente intimada, conforme ID 15369583, a apresentar nos autos os documentos referentes ao(s) saque(s) efetuado(s) pela autora por meio do cartão de crédito consignado, incluindo os respectivos comprovantes de transferência bancária, providência que não foi atendida pela parte ré.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira fere a boa-fé objetiva e configura omissão dolosa (art. 147, CC), induzindo o consumidor a erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de RMC e a condenação do banco recorrido ao pagamento de danos materiais e morais.

Nesse ponto, a parte autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Conforme entendimento da Turma de Uniformização do TJES, o Enunciado n. 29, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Portanto, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco requerido.

No que tange aos
danos morais
, a imposição de descontos indefinidos sobre verba alimentar (aposentadoria), mediante prática comercial abusiva, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana.

Considerando os critérios de razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e:

1
-
DECLARAR a inexistência/nulidade
do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) objeto da lide;

2.CONDENAR
o recorrido a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, com correção monetária a contar de cada desembolso e juros de mora desde a citação, autorizada a
compensação
do valor depositado na conta da parte autora;

3.CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção a contar deste arbitramento, nos moldes do art. 406 do Código Civil;

4.DETERMINAR
que o requerido proceda à liberação da margem de consignação e promova a desaverbação do contrato junto ao INSS no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)